Tribunal: STF
Processo: ARE 1536908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA E ASSISTENCIAL. AUTORA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA O BENEFÍCIO. ART. 150, IV, “b” E “c” da CFRB/88 E ART. 9º E 14 DO CTN. LOCAÇÃO DE IMÓVEL REVERTIDA PARA ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO.



    Ação visando a declaração de inexistência de relação jurídico/tributária, com o reconhecimento da imunidade tributária constitucional da parte autora, visto se tratar de entidade religiosa e assistencial, cujo rendimento é integralmente revertido para as destinações específicas da instituição. Art. 150, VI, "b" e “c”, da CRFB/88. Estatuto Social que revela a natureza de organização religiosa, sem fins lucrativos, e o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.14 do CTN. Laudo pericial que deixa claro que a autora possui os livros contábeis exigidos por lei, devidamente registrados em cartório de Títulos e Documentos, e que não há valor distribuído aos diretores a título de lucro ou participação nos resultados, sendo que estes não recebem remuneração para realização de suas atividades. Recursos que são utilizados para manutenção dos objetivos sociais da autora e que são aplicados integralmente no país. Aluguel dos imóveis revertido integralmente para as atividades por ela desempenhadas, o que não desvirtua sua finalidade não lucrativa. Promessa de Compra e Venda lavrada em 12/08/2013 que, se não comprova a condição da autora como proprietária, é suficiente para atestar ser ela possuidora do bem. Aplicação do art. 34 do CTN.



    Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, c; e 203 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente